Tribunal: TJDFT
Processo: 0713911-10.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713911-10.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA MARIA DA SILVEIRA E BE APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte apelante, MARCIA MARIA DA SILVEIRA E BE, não é beneficiária da justiça gratuita, nem juntou ao feito o comprovante de recolhimento das custas de sua apelação. Dessa forma, intime-se a apelante para que no prazo de 05 (cinco) dias (art. 1.007, §2o, CPC) acoste aos autos comprovante de pagamento hábil a aferir a regularidade do preparo, relativo ao presente processo, contemporâneo à data de interposição do recurso, ou realize o recolhimento em dobro, na forma prescrita do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora